Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-48.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-48.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ELIANE DE FATIMA SANTANA - CPF: 971.234.711-72 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica.

O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000662-48.2022.8.11.0048

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ELIANE DE FATIMA SANTANA

Vara Única de Juscimeira

RELATÓRIO

Apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
de Procedimento Comum,
proposta por
ELIANE DE FATIMA SANTANA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a concessionária à restituição dos valores pagos no valor de r$ 7.006,28, à título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Condenou ao pagamento a título de indenização de danos morais no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigidos pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento. Condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 215095300): Preliminarmente, alega a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da causa.

No mérito, afirma a ausência da responsabilidade objetiva, devido a conduta omissiva. Assevera a inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade, porquanto o ocorrido se deu por força maior, excludente de responsabilidade.

Assevera que não há comprovação das supostas avarias, porquanto não restou comprovado que se deram em razão da suposta oscilação.
Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para realização de prova ou, julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
Id. 215095304).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços prestados pela ré e que no mês de agosto/2022 a autora recebeu em sua residência funcionários da ré, que foram até sua residência efetuar a troca do relógio medidor de energia, com a alegação de que o relógio anterior estava ultrapassado.

Aduz que ao efetuarem a troca, teve parte de seus eletrodomésticos queimados, da geladeira, freezer e máquina de lavar.

Alega que tentou contato com a requerida para solucionar o problema, entretanto, foi exigido que busca-se um técnico para realização de perícia, mas não foi possível devido a sua hipossuficiência.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora ou, ainda, para julgar improcedente ação.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada. A autora suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Não prosperam as alegações, porquanto a autora juntou documentos suficientes em que comprovam a perda dos aparelhos e o nexo causal, como restou definido pela r. sentença proferida.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, máxime porque a concessionária sequer demonstrou quais provas deseja produzir. Assim,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

Passa-se à análise do mérito
, e
m que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6o da CF).

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Sem razão a alegação da falta nexo causal e comprovação dos danos.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, bem como pela concessionária, atesta que os danos em peças do equipamento se deram por conta de oscilação de energia (Id. 215095255 - Pág. 2).

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a):Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia -2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a):Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Ademais, verifica-se que a parte autora realizou requerimento administrativo para informar o ocorrido e solicitar ressarcimento,
ocasião em que a requerida poderia ter enviado técnico ao local ou realizado vistoria no aparelho, contudo permaneceu inerte.

De maneira que, é devida a indenização por danos materiais suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

Apelação – Fornecimento deenergiaelétrica–Açãode regresso – Descargaelétrica– Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso daseguradora. Tratando-se de responsabilidade civil deconcessionáriade serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida, com correção de erro material, de ofício. (TJSP – Apelação 1003512-76.2018.8.26.0637 – 30a Câmara de Direito Privado – Relator Lino Machado – j. 11.12.2019 – p. 20.12.2019)

AÇÃODE REGRESSO - Prestação de serviços deenergiaelétrica- Responsabilidade objetiva daconcessionáriadeenergia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Inexistência de prévio pedido administrativo de ressarcimento – Providência desnecessária - Entendimento em sentido contrário ensejaria ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A inicial veio instruída com laudos técnicos convincentes da existência do dano e do nexo de causalidade a dispensar prova pericial - Impossibilidade fática, ademais, já que não preservado o local ou equipamentos nele instalados - Danos em aparelhamentos eletrônicos do segurado causados por sobrecarga na redeelétrica- Oscilações no sistema de transmissão deenergiaelétricadurante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pelaconcessionáriadeenergia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pelaseguradoraaos segurados, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação – Verba honorária aumentada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP – Apelação 1000788-78.2019.8.26.0180 – 15a Câmara de Direito Privado – Relator Mendes Pereira – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃOINDENIZATÓRIA. QUEIMA DEAPARELHOS. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. -Açãoregressivainterposta pelaseguradoraem decorrência de queima deaparelhoseletrônicos de seussegurados.Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. - Relatórios de regulação dos sinistros, bem como os orçamentos de conserto e os laudos técnicos atestando para a ocorrência de oscilações/descargaselétricasna tensão de energia. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energiaelétricae a queima doaparelhoeletrônico dosegurado. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082664640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11
-2019)

E ainda:

APELAÇÃOCÍVEL –AÇÃODE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DASEGURADORACONTRA CONCESSIONÁRIA DEENERGIA– OSCILAÇÃODA REDEELÉTRICA- FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃODO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃOPOR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃODE INDENIZAR – ALEGAÇÃOSOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO- PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. A responsabilidade das concessionárias deenergiaelétricaé objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovaçãodo prejuízo e do nexo de causalidade entre aação(comissiva ou omissiva) e odano. Aplica-se o CDC nos casos em que aseguradoraé considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). Aseguradorapode buscar os valores que desembolsou, por via deAçãoRegressivacontra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A matéria ventilada em segundo grau deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(TJMT - Apelação 1003398-36.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃOCÍVEL -Açãode COBRANÇA DE CARÁTERREGRESSIVO–ENERGIAELÉTRICA-SEGURADORANA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTREAÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E ODANO– NÃO COMPROVAÇÃO– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –DANOMATERIAL COMPROVADO - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. A fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre suaação/omissão e odano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.01.2015, não teria ocorrido qualquer oscilaçãodeenergia, o que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMT - Apelação 0022483-59.2016.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

No que diz respeito ao dever de indenizar pelos danos morais, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela ré.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor."
(TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A indenização pordanomoral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referidodanonão possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.2.
O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente deoscilaçãodeenergia, não é, por si só, suficiente a caracterizardanomoral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor.”
(Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

"
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento devido.
Queima de aparelho de TV. Falha na prestação dos serviços. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a oscilação de energia, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Apelações não providas." (TJSP; Apelação Cível 1000792-83.2020.8.26.0438; Relator (a):JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis -1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 17/08/2020)

Dessa forma, não mostra-se pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais, aplica-se ao caso o Art. 405 do Código Civil, que estabelece que: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido
, com a reforma da sentença, para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024